Tribunal: TJMT
Processo: 0000839-91.2009.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0000839-91.2009.8.11.0110 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CAMPINAPOLIS
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAPOLIS;
APELADO: OILDES MARTINS FERREIRA.
Vistos etc.
Os autos foram remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão de decisão proferida pelo Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, integrante da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (Id. 13778984).
Em seguida, o Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso procedeu à devolução dos autos ao Relator, para reanálise da referida decisão (Id. 18621965).
Procedam-se à redistribuição ao Desembargador Gilberto Lopes Bussiki.
Às providências.
Cuiabá, 8 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator